Tribunal: TJSP
Processo: 0008995-53.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que homologou de cálculo de pena em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que homologou de cálculo de pena em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna a ser colmatada pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008995-53.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena, nos
termos indicados no acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008995-53.2020.8.26.0502 -Voto no 15.262
2
Voto no 15.262
Agravante: Rafael Ferreira de Souza
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Campinas.
Agravo
em
execução
penal. Decisão judicial que
homologou de cálculo de pena em que estabelecida a fração
de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime,
repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da
Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para
obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou
integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão,
de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema
(artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que
é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou
outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não
se amolda a nenhuma das situações previstas na nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução
Penal). Lacuna a ser colmatada pela aplicação do percentual
referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso
provido.
1. RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
interpôs agravo contra decisão judicial que homologou de cálculo de
pena (fls. 18/19), em que estabelecido o a fração de 3/5 de cumprimento
da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de
que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento
de pena para obtenção do benefício é de 40%.
Alega a defesa, em suma, que o agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008995-53.2020.8.26.0502 -Voto no 15.262
3
embora condenado pelo crime de tráfico de drogas e reincidente, não é
”reincidente específico em crime hediondo”, de sorte que não se aplica a
regra estabelecida no inciso VII, do artigo 112, da Lei de Execução
Penal (na redação estabelecida pela Lei no 13.964/19) que exige
cumprimento de ao menos 60% da pena para progressão. Preconiza que,
dada a situação do recorrente, o tempo de progressão corresponde ao
cumprimento de ao menos 40% da pena, nos termos do inciso V, do
citado artigo de lei, aplicável em razão do princípio do “favor rei”, já
que a hipótese, rigorosamente, não se enquadra em nenhuma das
situações descritas na lei. Busca, neste sentido, o provimento do recurso,
a fim de que seja definido, para fins de progressão de regime, o prazo
correspondente ao cumprimento de no mínimo de 40% da pena (fls.
01/009).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 39), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu desprovimento (fls. 47/52).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3. Ao que se depreende dos autos, o
sentenciado, foi inicialmente condenado pelo crime de lesão corporal no
âmbito da violência doméstica; posteriormente, pelo crime tráfico de
drogas (fls. 10/11).
4. Sabe-se que Lei no 13.964/19, dentre outros
pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime,
estabelecendo, no que concerne ao requisito objetivo, percentuais
diversos de cumprimento de pena, dependendo da natureza do delito e
da condição do sentenciado (reincidente ou primário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008995-53.2020.8.26.0502 -Voto no 15.262
4
No que interessa ao deslinde da causa, estatui
que o sentenciado faz jus à progressão se cumprido ao menos: (a) “40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (inciso V, do artigo 112); (b) “60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(inciso VII, do artigo 112).
A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante o caso de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
A situação do recorrente não se amolda a
nenhuma das hipóteses previstas em lei. Afinal, não se cuida de sujeito
primário (artigo 112, V), nem é reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado a tal (artigo 112, VII).
Vale dizer, está-se diante de uma lacuna. E
para sua colmatação, há que se atentar para os princípios que vedam a
analogia “in malam partem”, no Direito Penal, bem como ao do “in
dubio pro reo”. Neste sentido, a única solução possível é a aplicação da
fração referente ao agente primário (ROGÉRIO SANCHES, CUNHA,
Pacote Anticrime, Editora JusPODIVM, pág. 371). Ou seja, a progressão
é cabível quando o sentenciado ao menos cumprir 40% da pena.
Gize-se que a Lei no 13.964/19, neste ponto,
qualifica-se com lei penal mais benéfica, retroagindo (artigo 5o, XL, da
CF).
De fato, NELSON HUNGRIA1, ao listar as
hipóteses que se inserem na categoria de lei nova mais favorável, alude
1 Comentários ao Código Penal, Forense, vol. 1, tomo. I, 4a edição, pág. 117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008995-53.2020.8.26.0502 -Voto no 15.262
5
àquela que institui benefícios, inclusive no que toca ao cumprimento da
pena, tornando “mais extensivos os benefícios que a lei anterior já
concedia ou de mais fácil implemento as condições requeridas”
5. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena, nos
termos acima indicados.
LAERTE MARRONE
Relator